Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020561-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (IMPETRANTE), MARIO AUGUSTO MACHADO (IMPETRADO), ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 062.657.301-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 062.657.301-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020561-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA
PACIENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente por transportar, em rodovia federal, cerca de 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, especialmente a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e da existência de investigações pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga transportada, autoriza a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

4. A existência de inquéritos em andamento por crimes patrimoniais reforça o risco de reiteração delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A quantidade expressiva de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta da conduta. 2. A existência de inquéritos policiais em curso por crimes dolosos autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 965090/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025. Enunciados nos 6, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020561-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA

PACIENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexandre Oliveira Andrade
, contra decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Penal no 1028073-97.2024.8.11.0015, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, porquanto baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito (transporte de 15kg de cocaína) e em investigações pretéritas sem condenação transitada em julgado.

Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, especialmente porque o custodiado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito como motorista de aplicativo.

Argumenta que o paciente atuou como ‘mula do tráfico’, sem ciência do conteúdo ilícito da carga transportada, tampouco qualquer vínculo com facções ou organizações criminosas.

Diante disso, requer a substituição do claustro por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020561-74.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Alexandre Oliveira Andrade
foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 19h58, na rodovia BR-163, no município de Sinop/MT, sob a acusação de transportar aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de substância análoga à pasta base de cocaína, distribuídos em 15 (quinze) tabletes, acondicionados em uma caixa no porta-malas do veículo que conduzia.

Na audiência de custódia, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Em análise das circunstâncias da prisão, a
gravidade concreta
da conduta delituosa, consistente no transporte de aproximadamente
15kg (quinze quilos) de pasta base de cocaína
da capital do Estado (Cuiabá) até Sinop, em veículo de aplicativo, destinados ao abastecimento de pontos de vendas de drogas nesta cidade e região, aliados à
renitência criminosa
do imputado, constata-se a inviabilidade de liberdade provisória com ou sem fiança e, também, a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

Com efeito, a prova do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva estão consubstanciados nos elementos informativos já documentados no APFD, notadamente a narrativa do BOPM no 2024.354869 (ID 176256587), interrogatório do imputado perante a autoridade policial (ID 176256641) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.213998-A01 [ID 176283421].

Quanto ao histórico de vida pregressa do imputado, já responde a dois inquéritos policiais nos quais é investigado pelos crimes de furto qualificado/receptação [IP 1001070-06.2024.8.11.0101 – Vara Única da comarca de Cláudia/MT e IP 1024175-13.2023.8.11.0015 – 1a Vara Criminal de Sinop/MT].

Na esteira do entendimento atual do c. STJ, a gravidade concreta da conduta delituosa, aliada à reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para motivar a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, in verbis: (...).

Diante disso, com fundamento nos artigos 310, II, 311 e 312, todos do CPP, em consonância com o parecer ministerial, acolho a representação da autoridade policial e
converto
a prisão em flagrante de Alexandre Oliveira Andrade em
prisão preventiva
, para garantia da ordem pública, expedindo-se o respectivo mandado de prisão, via Sistema BNMP/CNJ
(...)
”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e representam o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

A decisão objurgada fundamentou a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida – aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de substância análoga à pasta base de cocaína –, bem como na renitência criminosa do paciente, apontando sua vinculação a inquéritos policiais pretéritos.

A defesa sustenta a ausência de
periculum libertatis
, alegando que a decisão se baseia exclusivamente na quantidade de droga, sem demonstrar concretamente a imprescindibilidade da prisão. Invoca ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de condenações definitivas.

No caso dos autos, o flagrante se deu quando o paciente transportava, em rodovia federal, dentro do porta-malas de um veículo, relevante quantidade de entorpecente, o que indica, ao menos em juízo de cognição sumária, indício de envolvimento com atividade criminosa de larga escala.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem afirmado que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem representar elemento apto à demonstração da gravidade concreta da conduta e justificar a decretação da prisão preventiva.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente, cuja
ratio decidendi
aplica-se inteiramente à hipótese dos autos:

“
A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 11 kg de cocaína, indicativo da gravidade concreta do delito. A jurisprudência reconhece que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 do CPP
” (AgRg no HC 965090/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

O caso também encontra abrigo no Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais deste E. Tribunal:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva
”.

Ademais, o
periculum libertatis
resta igualmente evidenciado, visto que o paciente é investigado pelos crimes de furto qualificado e receptação, nos autos dos Inquéritos Policiais n.o 1001070-06.2024.8.11.0101 – Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, e n.o 1024175-13.2023.8.11.0015 – 1a Vara Criminal de Sinop/MT, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva como medida adequada à preservação da ordem pública.

Tal entendimento encontra reforço no Enunciado no 6 da mesma Turma, segundo o qual:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa – como primariedade, trabalho lícito e residência fixa – não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme inteligência do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Portanto, não se evidencia, no caso concreto, constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente diante da necessidade de resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Alexandre Oliveira Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025